Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento, por burlar o critério de limite de valor estipulado no art. 100, § 8o, da CR/88 e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.